Tribunal: TJMT
Processo: 1016989-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016989-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), E. STABILE - CNPJ: 29.222.069/0001-41 (AGRAVADO), MICHELI PEDROSO DOS SANTOS (AGRAVANTE), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VEÍCULO – LIMINAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – ESBULHO DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO.

Na ação possessória, constitui ônus do autor comprovar a sua posse e o ato de turbação ou esbulho, nos termos que estabelecem os art. 561 do CPC.

Tendo o autor comprovado ser o legítimo proprietário do bem, com os documentos do veículo em seu nome, e o esbulho possessório praticado pela parte ré, tendo em vista a negativa de sua devolução, embora devidamente notificada extrajudicialmente, que demonstra ser precária a sua posse sobre o veículo, correto o deferimento da medida liminar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
E. Stabile
, objetivando reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência posto na ação de reintegração de posse de bem móvel, promovida em face de
Micheli Pedroso dos Santos
.

Para tal desiderato sustenta que o representante de sua empresa manteve um relacionamento amoroso com a agravada e que em razão dela ter sido submetida a uma cirurgia de mastopexia, emprestou em fevereiro de 2020 o seu veículo que tem câmbio automático - modelo T-Cross TSI AD, com o pacote interactive II, adquirido no dia 04 do mesmo mês, já licenciado e com a placa QCW 9191– para sua melhor comodidade, porém ao término do relacionamento em 26/03/2020 ela se recusou a lhe devolver o bem.

Aduz que no dia 13/04/2020 encaminhou notificação à agravada solicitando a devolução do veículo, mas ela se negou a devolvê-lo alegando que foi um presente, e ainda, registrou reclamação junto a polícia da cidade de Tangará da Serra onde reside, sendo proferida decisão judicial de medidas protetivas contra o seu representante.

Pede o provimento do recurso, a fim de ser reintegrada na posse do veículo de sua propriedade.

O pedido de liminar foi deferido (Id. 54823971).

Agravo interno aviado pela parte agravada no Id. 57188957.

A agravada, em contrarrazões, sustentou que deve ser desprovido o recurso e pede a aplicação da multa de litigância de má-fé ao agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a agravante reformar a decisão que indeferiu o pedido de reintegração de posse do bem móvel, veículo modelo T-Cross TSI AD, com o pacote interactive II, da marca Volkswagen, Placa QCW 9191.

O recurso comporta provimento, porquanto restou demonstrado os
requisitos que autorizam o deferimento da liminar de reintegração de posse, nos termos dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil.

Vejamos,
in verbis
:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso, a agravante consignou que o seu representante iniciou um relacionamento amoroso com a agravada e que em fevereiro de 2020 emprestou seu veículo recém adquirido, por conta de ela ter sido submetida a procedimento cirúrgico e o modelo do veículo lhe proporcionar maior conforto, no entanto,
após o fim do relacionamento, solicitou a devolução do bem, que não foi realizada por parte dela.

De outro lado, a agravada opõe-se veementemente à restituição do veículo, dizendo tê-lo recebido como presente, tendo inclusive promovida a ação de reconhecimento e dissolução de união estável, pleiteando a transferência da propriedade do bem.

Contudo, conclui-se dos autos, neste momento processual, que
o veículo foi adquirido pela agravante, em seu nome, mediante pagamento do preço,
conforme se verifica do extrato do veículo e da nota fiscal acostados ao Id. 54056996,
estando o seu representante no curso de uma relação afetiva, que não foi, em momento algum, classificada como estável.

Quanto ao esbulho, este se dará a partir do momento em que a posse for considerada injusta, ou seja: violenta, clandestina ou precária (art. 1.200, do CC).

No caso, a posse da agravada sobre o veículo passou a ser precária e, portanto, injusta, quando do término do prazo assinalado para a entrega do bem, constante da notificação extrajudicial datada de 17/04/2020, acostada no Id. 54056997 e do registro do boletim de ocorrência constante do Id. 54056996.

Com efeito, o artigo 1228 do Código Civil dispõe que: “
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa,
e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”. (destaquei) Ou seja, o proprietário do bem tem o direito de reavê
-
lo de quem quer que injustamente o possua.

Quanto ao perigo do dano, como consignado quando da análise do pedido de tutela recursal, não há dúvida da sua ocorrência, diante da possibilidade de venda do bem, cuja posse se tra
nsfere pela simples tradição, bem como a possibilidade de perecimento deste em posse da parte agravada.

Desse modo, nesta fase de cognição sumária, resta evidente a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar reintegratória, merecendo reparo à decisão agravada.

Sobre o assunto, eis os seguintes julgados,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VEÍCULO AUTOMOTOR - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES DA ANTECIPAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a presença dos requisitos trazidos pela regra do artigo 300 do CPC, correta a decisão que concede a tutela de urgência para determinar a reintegração da autora, ora agravada, na posse do veículo objeto da lide.” (TJ-MT - AI: 10090067020198110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2019)

“BEM MÓVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – Veículo cedido à ex-namorada – Registro do bem em nome do autor – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – Reintegração de posse – Elementos presentes – Concessão – Manutenção. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP 20607787220188260000 SP 2060778-72.2018.8.26.0000, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 08/06/2018, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2018)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE AUTOMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. AGRAVANTE E AGRAVADO QUE MANTINHAM RELAÇÃO DE NAMORO. ALEGAÇÃO DO AGRAVADO DE QUE, DIAS APÓS TER ADQUIRIDO UM VEÍCULO, A AGRAVANTE DESPARECEU LEVANDO O BEM CONSIGO. ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE DE TÊ-LO RECEBIDO COMO PRESENTE. ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS QUE CONFEREM MAIOR VEROSSIMILHANÇA À TESE DO AGRAVADO. PREÇO DO NEGÓCIO PAGO POR ELE. VENDEDOR QUE, NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA, NÃO CONFIRMOU A VERSÃO DE QUE O BEM TERIA SIDO DOADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA JUNTADO AOS AUTOS INDICANDO QUE OUTRO HOMEM FOI VÍTIMA DE APROPRIAÇÃO DE BENS POR PARTE DA AGRAVANTE. POSSE DO AUTOMÓVEL, POR ORA, CONFERIDA AO AGRAVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SC - AI: 40259411120188240000 Tubarão 4025941-11.2018.8.24.0000, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 19/03/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)

Isso posto,
dou provimento
ao recurso, para fim de ratificar a liminar de reintegração de posse do veículo anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020